Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-45.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Sentença de improcedência. Recurso da autora, alegando vício de consentimento, pois pretendia contratar empréstimo pessoal, e configuração de danos morais. Autorização expressa por parte da consumidora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Sentença de improcedência. Recurso da autora, alegando vício de consentimento, pois pretendia contratar empréstimo pessoal, e configuração de danos morais. Autorização expressa por parte da consumidora. Exercício regular de um direito do réu. Insubsistência do pedido de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a título de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado. Danos morais não configurados na espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000165-45.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
MARIA DEOZA ZANELATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
2
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493
Apelante: Maria Deoza Zanelato
Apelado: Banco Intermedium S/A
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
Comarca: Regente Feijó Vara Única
Voto n. 3749

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de
margem consignada (RMC). Sentença de improcedência.
Recurso da autora, alegando vício de consentimento, pois
pretendia contratar empréstimo pessoal, e configuração de
danos
morais.
Autorização
expressa
por
parte
da
consumidora. Exercício regular de um direito do réu.
Insubsistência do pedido de restituição dos valores
descontados do benefício previdenciário da autora a título
de empréstimo na modalidade de cartão de crédito
consignado. Danos morais não configurados na espécie.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observado o benefício da gratuidade
processual deferido à autora.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 231/241), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Maria
Deoza Zanelato em face de Banco Intermedium S/A, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
Irresignada, apelou a autora (fls. 244/268), aduzindo, em síntese, que
pretendia contratar empréstimo consignado, sendo surpreendida posteriormente ao
constatar que lhe foram disponibilizados os créditos almejados por meio de contratos
de cartão de crédito consignado, requerendo o reconhecimento da abusividade das
contratações como efetuadas pelo banco apelado, afirmando que o banco requerido
valeu-se da simplicidade da autora para impor negócios que nunca foram desejados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
3
pela última, restando configurada a hipótese de venda casada. Assevera, ainda, que a
situação vivenciada no episódio lhe provocou abalo moral, a ser reparado por meio
de fixação de indenização correspondente. Propugna, por fim, pela repetição em
dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título de reserva de
margem consignável.
Forte nessas premissas, requer a reforma da sentença proferida, com o
julgamento de procedência da ação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões (fls. 272/295).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, consigno que a irresignação recursal, cinge-se ao
reconhecimento de nulidade das contratações em questionamento, à condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição do indébito em
dobro.
Tecidas referidas considerações, saliento que emerge como fato
incontroverso a existência de relação de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do referido diploma legal.
No caso em testilha, a autora afirma que não teve a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
4
contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas, sim,
empréstimo pessoal, tendo sido induzida a erro.
Dessume-se dos autos, porém, que a autora firmou, em três
oportunidades, “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Intermedium”
(fls. 140/142, 147/149 e 155/157) e “Autorização de Constituição de Reserva de
Margem Consignável RMC nos Benefícios Previdenciários (INSS) “ (fls. 143,150
e 158), todos instrumentos regularmente assinados, ressaltando-se que há
comprovantes das respectivas transferências bancária em favor da autora (fl. 154 e
162).
Dessa forma, à luz dessa prova documental, era indubitável o
conhecimento da autora acerca das avenças pactuadas, com os respectivos descontos,
razão pela qual é inverossímil a assertiva de que houve abuso nas contratações. Este,
aliás, é o entendimento da Colenda 11a Câmara de Direito Privado e da
jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de repetição de
indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica “reserva de margem
consignável”. Alegação de não contratação/autorização ou falta de
informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com possibilidade
de saque, desconto nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração
dos honorários. Se o autor se arrepende da contratação, seja pela
solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de vir
a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados,
deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido,
quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.”
(Apelação Cível no 1002726- 94.2018.8.26.0196, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09-05-2019, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória
de danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência e multa
diária Improcedência Assinatura do “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” e da “Cédula de Crédito Bancário Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo
Banco BMG” Concordância do autor em aderir o cartão de crédito -
Alegação de venda casada inconsistente - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida, com majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
5
da verba honorária.” (Apelação Cível no 1003102-04.2017.8.26.0168,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 13-12-2018, v.
u.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Contrato bancário -
Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha
conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com
pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu
benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco
réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível no 1005340-30.2017.8.26.0189, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09-04-2018, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de
fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado - Autor que admitiu haver realizado empréstimo
consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado,
não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse
tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor que não se mostrou
verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ele
hipossuficiente. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais Cartão de crédito consignado - Banco réu que comprovou que
o autor firmou, em 8.10.2015, “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” - Banco réu que demonstrou ter o autor efetuado saques
com o cartão de crédito consignado em 2015, 2017 e 2018, havendo
os valores de R$ 4.741,91, R$ 1.130,00, R$ 849,50, R$ 253,00 e R$
225,89 sido disponibilizados na conta corrente de sua titularidade
Clareza do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual
de juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como
sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário do
autor, do 'valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado'. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais Cartão de crédito consignado - Não
atestada a alegação de o autor ter sido induzido em erro Inclusão da
reserva de margem consignável para cartão de crédito no benefício
previdenciário do autor que ocorreu em 22.3.2016, havendo ele
questionado os respectivos descontos apenas quando do ajuizamento
da ação, em 27.6.2018 - Autor que realizou pagamento parcial
paralelamente aos descontos em folha - Autor que celebrou vários
empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ele tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
6
conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando
empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem
consignável. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais Cartão de crédito consignado - Instrução Normativa
INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o, dispondo ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, que não mais subsiste -
Banco réu que comprovou a solicitação formal do empréstimo
mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I
- Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão
de crédito” (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios previdenciários
(art. 6o) - Precedente do TJSP Operação financeira que não padece de
irregularidade Sentença mantida - Ação improcedente Apelo do autor
desprovido.” (Apelação Cível no 1000876-70.2018.8.26.0142, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
11-02-2019, v. u.).
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade neste
ponto, nem tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a pretendida anulação
dos negócios jurídicos ou, ainda, a condenação da instituição financeira à devolução
dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto
inexistente qualquer ato ilícito, constituindo os descontos em exercício regular de um
direito do réu.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a previsão contida no § 3o do
art. 16 da Instrução Normativa 28/2008 do INSS no sentido de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque” não mais subsiste, uma vez que a Lei no
13.172/2015 alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a
utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o,
inciso II), resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de modo que
não padece de irregularidade a aludida operação financeira, realizada quando já
estava em vigor a referida norma.
Por derradeiro, ressalte-se que a dívida contraída não perdurará
eternamente, bastando, para tanto, que ocorra o adimplemento da obrigação pela
autora, por meio do pagamento integral das respectivas faturas.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não
merecia ser outro senão o da improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-45.2019.8.26.0493 -Voto no 3749
7
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Tendo em vista a sucumbência recursal da autora, majoro os
honorários devidos para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao
disposto no art. 85, §§11o, do Código de Processo Civil, observando-se os benefícios
da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária, observando-se, contudo, ser a requerente beneficiária da gratuidade
da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator